Tribunal: TJDFT
Processo: 0001470-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIÁVEL. COMPROVADA A COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em desclassificação para o crime de porte e uso de drogas diante de vasto conjunto que comprova a traficância, notadamente pelos depoimentos dos policiais, depoimento extrajudicial de usuários de drogas e laudo pericial.
2. Recurso conhecido e desprovido.